Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603261-02.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2023
Número: 0603261-02.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LAZARA DE OLIVEIRA FUSCO -
REDE SUSTENTABILIDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LAZARA DE OLIVEIRA FUSCO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LAZARA DE OLIVEIRA FUSCO (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43591929
19/05/2023
13:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.990

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603261-02.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LAZARA DE OLIVEIRA FUSCO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: LAZARA DE OLIVEIRA FUSCO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DOAÇÕES RECEBIDAS.
I R R E G U L A R I D A D E Q U E N Ã O
C O M P R O M E T E A A N Á L I S E E
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
ANOTAÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
G R A V E . I M P O S S I B I L I D A D E D E
AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DA
A B E R T U R A
D A
C O N T A .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A intempestividade na entrega dos
relatórios financeiros de doações
recebidas em campanha eleitoral não
impediu a análise da prestação de
contas, tampouco sua transparência,
autorizando a aposição de ressalva.

2. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos
para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da
Res.-TSE 23.607/2019), destinando-se a
conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

Num. 43591929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913532111300000042554582
Número do documento: 23051913532111300000042554582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:39:51

3. Ainda que não tenha havido qualquer
movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade
de abertura de conta corrente.

4. Desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/05/2023

RELATOR: JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LAZARA DE OLIVEIRA
FUSCO, candidata a deputada federal, pelo partido REDE Sustentabilidade, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43134535) e das contas finais
(ID 43265343), tempestivamente.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397151), não houve impugnação (ID 43409671).

Pela prestadora, foi apresentada contas final retificadora em 02/02/2023 (ID.
43515895).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico de Diligências consignado ser necessária a
apresentação de esclarescimentos pela prestadora, com ou sem juntada de
documentação diretaente no PJe ou que sejam reparesentadas as cotas, ajtravés do
Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE. (ID. 43536913)

Intimada a se manifestar sobre o parecer de diligência, a prestadora
apresentação petição de ID 43540941.

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste e. Tribunal se manifestou pela
desaprovação das contas em razão da ausência de conta corrente específica para
movimentação de recursos de doação para campanha, tendo sido aberta apenas a conta
destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e, ainda, apontou apontou a ressalva referente ao atraso no envio dos
relatórios financeiros de campanha. (ID. 43547334).
Num. 43591929 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913532111300000042554582
Número do documento: 23051913532111300000042554582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:39:51

Intimada a se manifestar sobre o parecer conclusivo, a prestadora informou
que "por não realizar qualquer movimentação de recursos privados é que não fazia
sentido abrir uma conta que não teria qualquer movimentação" e que "não existe a
indicação de que a candidata gastou mais do que arrecadou, o que indicaria a existência
de doações ilegais. Ao contrário, gastou-se somente o que ingressou, através do FEFC".
(ID. 43554839)

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43560256).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não
é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes
sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até
mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso em análise, foram examinadas as contas apresentadas e o parecer
conclusivo emitido pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal concluiu pela
Num. 43591929 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913532111300000042554582
Número do documento: 23051913532111300000042554582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:39:51

desaprovação das contas apresentadas em virtude da não abertura da conta corrente
específica para a movimentação de recursos de Doações para a Campanha e, ainda,
apontou a ressalva em virtude do atraso da entrega de relatório financeiro de campanha.

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos.

i. Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Da análise do extrato da prestação de contas finais, constata-se que
a prestadora recebeu recursos para sua campanha eleitoral no valor total de R$
30.101,02 (trinta mil cento e um reais e dois centavos), receitas que têm os seguintes
valores e procedências, respectivamente: a) R$ 7.000,00 (sete mil reais), de doação de
recursos financeiros por partido político (FEFC) e; b) R$ 23.101,02 (vinte e três mil cento
e um reais e dois centavos), de doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido
político (FEFC).

Ocorre que, em conformidade com o item 1.1.1 do parecer técnico, houve
atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha referente a 01 (uma) doação,
que totaliza R$ 2.000,00 (dois mil reais). Veja-se o excerto abaixo:

Ainda em sede de parecer de diligências a prestadora apresentou a seguinte
justificativa: "O atraso não comprometeu a análise das contas, de forma que devem ser
aprovadas..." e citou precedente desta e. Corte. Todavia, na emissão do parecer
conclusivo a ressalva foi mantida.

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos 28, § 4º, da Lei nº
9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, respectivamente, in
verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):
Num. 43591929 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913532111300000042554582
Número do documento: 23051913532111300000042554582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:39:51

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.

No Caso, o atraso na entrega do relatório financeiro foi de 40 (quarenta) dias,
isso porque houve o recebimento dos recursos em 21.09.2022 e o envio foi efetivado em
31.10.2022, inclusive, após o primeiro turno das eleições de 2022.

Deve-se consignar, ainda, que o valor total dos recursos de campanha
da prestadora foi de R$ 30.101,02 e o valor dos recursos provenientes das doações com
atraso na entrega dos relatórios financeiros foi de R$ 2.000,00. Por conseguinte, o valor
envolvido corresponde a 6,64% das receitas de campanha.

Não obstante o tempo de atraso na apresentação do relatório financeiro da
arrecadação de campanha e o percentual correspondente às receitas de campanha, não
houve prejuízo à transparência e fiscalização das contas.

Assim, é o entendimento desta E. Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS
FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A
REGULARIDADE DAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E
QUE REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA
CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A intempestividade na
apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício
meramente formal.

[...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022) [Grifou-se]

In casu, o atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, sem
outro elemento que comprometa a fiscalização das contas, constitui mera irregularidade
formal que enseja apenas a aposição de ressalva. Da mesma sorte não se reveste a
segunda irregularidade apontada pela Seção de Contas Eleitorais, veja-se:
Num. 43591929 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913532111300000042554582
Número do documento: 23051913532111300000042554582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:39:51

ii. Falta de abertura de conta bancária "Doações para Campanha"

Constou no parecer conclusivo que não foi aberta a conta corrente específica
para a movimentação de recursos de “Doações para a Campanha”.

Em sua defesa, a prestadora informou:

"A unidade técnica, em seu parecer conclusivo, indicou que as contas da candidata
deveriam ser reprovadas pela seguinte razão:

Ocorre que a unidade técnica não apontou qualquer indicativo de que a candidata teria
omitido a arrecadação ou gastos de campanha, a justificar a reprovação das contas.
Note-se que o referido parecer indica o total de recursos arrecadados, os quais
derivam, exclusivamente, do FEFC. Tais recursos foram integralmente aplicados na
campanha da candidata.

Ou seja, não existe a indicação de que a candidata gastou mais do que arrecadou, o
que indiciaria a existência de doações ilegais. A contrário, gastou-se somente o que
ingressou, através do FEFC. Nesse ponto, deve-se destacar que a candidata (mulher)
é de origem humilde e não conta, no seus círculo familiar e social, com pessoas
capazes de realizar doações para campanhas eleitorais. Por isso mesmo, ou seja, por
não realizar qualquer movimentação de recursos privados é que não fazia sentido
abrir uma conta que não teria qualquer movimentação! Portanto, diante da inexistência
de qualquer irregularidade em suas contas, as quais foram devidamente cotejadas
pela unidade técnica, tem-se que as contas devem ser aprovadas com ressalvas."

Todavia, não assiste razão à prestadora.

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência
à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme
regulamentam os arts. 8º, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22
da Lei das Eleições.

De conseguinte, a irregularidade apontada refere-se ao não cumprimento de
uma obrigação legal imposta a todos os candidatos que queiram participar da disputa
eleitoral e, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha.

Nesse sentido também é a orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. DIRETÓRIO ESTADUAL. DEVER DE
PRESTAR CONTAS. ART. 45, II, B, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. NÃO ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ARTS. 22 DA LEI Nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, DA
RES.–TSE Nº 23.607/2019. OBRIGATORIEDADE, MESMO QUE NÃO HAJA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEI Nº 13.831/2019. CONTAS ANUAIS. MATÉRIA
Num. 43591929 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913532111300000042554582
Número do documento: 23051913532111300000042554582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:39:51

DIVERSA. VÍCIO GRAVE. REJEIÇÃO DAS CONTAS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(...).3. Nos termos dos arts. 22 da Lei nº 9.504/1997
e 8º, § 2º, da Res.–TSE nº 23.607/2019, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é
obrigatória e sua ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a
fiscalização das finanças de campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes.(...)

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060028610, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 170, Data
01/09/2022)

– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial recorrido consiste em sentença
que julgou desaprovadas as contas em razão da não abertura da conta bancária de
campanha com a consequente ausência dos extratos bancários respectivos. 2. É
obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos,
bem como a sua manutenção até o fim do período eleitoral, ainda que não haja
movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de agência bancária ou
posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência, indeferimento ou
substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do
CNPJ de campanha. 3. A não abertura de conta bancária específica e, em
consequência, a não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade
de natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste
Tribunal. 4. Inaplicável a suspensão dos repasses das verbas do Fundo Partidário,
prevista no artigo 24 da Lei nº 9504/97, ante a não previsão da penalidade na
sentença ora recorrida, tendo em vista a proibição da reformatio in pejus. 5.
Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060078974, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 51, Data 20/03/2023)

A candidata deveria ter promovido a abertura da conta bancária de
campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão
configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação
financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas.

Destarte, considerando que o vício apontado é grave e compromete a
regularidade das contas, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS AS CONTAS de LAZARA DE OLIVEIRA FUSCO, relativas às eleições
de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 43591929 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913532111300000042554582
Número do documento: 23051913532111300000042554582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:39:51

JOSÉ RODRIGO SADE – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603261-02.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LAZARA
DE OLIVEIRA FUSCO DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: LAZARA DE OLIVEIRA FUSCO - Advogado
da REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.05.2023

Num. 43591929 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:53:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913532111300000042554582
Número do documento: 23051913532111300000042554582
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:39:51